Tribunal: STF
Processo: Rcl 87346
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Direito à saúde. Fornecimento de produto para a saúde (bomba de insulina e insumos). RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234). Ausência de estrita aderência. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal: vedação. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma vinculante suscitado.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se decisão judicial que determina o fornecimento de bomba de insulina e insumos — classificados como “produtos para saúde” — viola o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral (RE nº 1.366.243/SC).

    III. Razões de decidir 

    3. O cabimento da reclamação pressupõe a existência de estrita aderência (ou identidade material) entre o ato reclamado e o paradigma vinculante invocado, o que não se verifica na hipótese.

    4. O Tema nº 1.234 da Repercussão Geral disciplina controvérsia específica relativa ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, estabelecendo regras de competência, custeio e ressarcimento entre os entes federativos. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do referido leading case, excluiu expressamente de sua abrangência os "produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos", como é o caso da bomba de infusão de insulina e seus insumos correlatos (RDC nº 751/2022, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

    5. A distinção entre medicamentos e produtos para saúde não constitui formalismo excessivo, mas delimitação objetiva dos contornos da coisa julgada formada no julgamento do Tema RG nº 1.234. A pretensão de ampliar o alcance do precedente para abarcar tecnologias não contempladas pelo Plenário implicaria modificação indevida do paradigma em sede de reclamação.

    6. A invocação de decisão monocrática com interpretação extensiva não prevalece sobre a literalidade do acórdão paradigma proferido pelo Tribunal Pleno. 

    7. Ausente aderência estrita, inviável o processamento da reclamação, sob pena de sua indevida utilização como sucedâneo recursal. 

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.